Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. NÃO VERIFICADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE DISCUTIR O DÉBITO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, PARÁGRAFO 1o DO CPC.
1.Hipótese em que se pretende fazer incidir a multa prevista no art. 523, parágrafo 1o do CPC, em razão do não pagamento voluntário da dívida.
2. Em que pese o executado afirmar que efetuou o pagamento do valor tido pelo por ele como incontroverso, o fato de condicionar a quitação aos motivos que pretende sejam dirimidos pelo juízo, passando a discutir sobre temas que justificariam o não cumprimento integral da obrigação, por certo que não houve o pagamento tal qual determinado no mandado de intimação para tal.
3.A previsão do §1o do artigo 523 do CPC, no sentido de que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, deve incidir ao caso em comento.

4. Agravo conhecido. DADO PROVIMENTO